Tribunal: STF
Processo: AI 782158
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo de instrumento remetido ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por entender que a controvérsia estaria representada na sistemática da repercussão geral (tema 218), cujo paradigma é o RE-RG 588.954, de minha relatoria, DJe 13.11.2009. (eDOC 1)



    Encaminhados os autos ao Tribunal de origem, este assentou que a discussão não se amoldaria ao paradigma indicado (eDOC 16). 



    Nesses termos, torno sem efeito a decisão constante no eDOC 1 e passo à apreciação do recurso. 



    Trata-se de agravo de instrumento em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa transcrevo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. ICMS. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ATIVO FIXO OU PERMANENTE. PRINCÍPIOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 E ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 114/02. LEI ESTADUAL Nº 8.820/89, ART. 16, INC. V. MERCADORIAS E SERVIÇOS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de inexistir ofensa ao princípio da não-cumulatividade no fato de a legislação estadual não autorizar a compensação de créditos de ICMS oriundos da aquisição de bens destinados ao ativo fixo do contribuinte com os débitos decorrentes da alienação dos seus produtos, mostrando-se válido o impedimento ao benefício fiscal do creditamento previsto na legislação local em relação aos bens utilizados na construção, reforma ou ampliação de estabelecimento. APELAÇÃO PROVIDA”. (eDOC 7, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 59, II; 146, II e III, b; e 155, § 2º, I; do texto constitucional.



    Nas razões recursais, a parte recorrente alega seu direito ao uso de crédito de ICMS gerado com a aquisição de mercadorias destinadas à construção do seu supermercado, que passaram a integrar o seu ativo fixo ou permanente, com direito a crédito, por expressa autorização da lei de incentivo fiscal (Lei Complementar 87/96, alterada pela LC 102/2000). Afirma-se que a vedação ao creditamento do ICMS na aquisição de mercadoria só existiu ate a edição da Lei Complementar 87/96.



    Argumenta que compete à lei complementar o poder de regular as limitações constitucionais ao poder de tributar e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente quanto aos fatos geradores, obrigações, lançamentos e créditos.



    Sustenta que a referida lei complementar fundamenta a validade ao direito ao crédito na aquisição de bens destinados ao ativo permanente.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive local (Lei Complementar n. 87/96 e Lei estadual 8.820/89), consignou a inadmissibilidade do direito ao creditamento do ICMS incidente sobre produtos destinados ao ativo fixo do estabelecimento. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A matéria do creditamento do ICMS em face da Lei Complementar n° 87/96 foi tratada com profundidade no julgamento da Apelação/Reexame Necessário nº 70008528051 , de relatoria do em. Des. Irineu Mariani, de forma que trago à colação trecho do acórdão, para melhor compreensão:



    (...)



    Dessarte, não há falar em afronta ao princípio da não-cumulatividade pelas alterações determinadas pelas Leis Complementares 92/97, 99/9, 102/00, 114/02, 115/02, 120/05 e 122/06.



    O creditamento parcelado em relação às operações de entrada de mercadorias destinadas ao ativo fixo, art. 20, § 5º, I, da Lei Complementar n° 87/96, com a redação determinada pela Lei Complementar n° 102/00, permitindo a apropriação à razão de 1/48 avos por mês, tampouco ofende o princípio da não-cumulatividade, pelo mesmo motivo de se cuidar de benefício fiscal ao contribuinte.



    Colaciono ementas de julgados desta Eg. Corte sobre o tema em pauta:



    (...)



    Quanto à legislação estadual, a Lei nº 8.820/89, tratando da compensação, dispôs:



    Art. 16 - Para efeito de apuração do montante devido a que se refere o art. 21, não é admitido crédito fiscal:



    V - relativo à entrada de mercadorias ou aos serviços recebidos que se destinem à construção, reforma ou ampliação do estabelecimento.



    O Regulamento do ICMS, de sua vez, disciplina a matéria da seguinte forma:



    (...)



    O art. 33 do RICMS prevê:



    Art. 33 - Para efeito de apuração do montante devido a que se referem os arts. 37 e 38, não é admitido crédito fiscal:



    V - relativo à entrada de mercadorias ou os serviços recebidos que se destinem à construção, reforma ou ampliação do estabelecimento; [destacado aqui]”. (eDOC 7, p. 11-26)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Incide, na espécie, a Súmula 280 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. CREDITAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Aplicação do entendimento firmado na apreciação de recursos nos quais houve o reconhecimento da existência e da ausência de repercussão geral (Tema 339 - AI 791.292 QO-RG/PE; Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). II – O Tribunal de origem entendeu que materiais destinados à construção, reforma ou ampliação do estabelecimento são alheios à atividade empresarial da recorrente e, por isso, o creditamento seria vedado pelo art. 20, § 1º, da Lei Complementar 87/1996. O reexame dessa conclusão evidentemente demanda a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário. III - Tanto a possibilidade quanto a impossibilidade de creditamento do ICMS pago na aquisição de bens destinados ao consumo ou ao ativo fixo do contribuinte do imposto não violam o princípio da não cumulatividade. Por isso, a possibilidade, ou não, de creditamento nessas hipóteses dependerá da opção do legislador, veiculada através de legislação infraconstitucional, e da interpretação dada a essa legislação pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de recursos especiais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.156.815 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 28.11.2019)



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. TÉCNICAS DO CRÉDITO FÍSICO E DO CRÉDITO FINANCEIRO. BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO, USO OU CONSUMO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE INTERPRETOU EQUIVOCADAMENTE A LC 87/1996 PARA CONSIDERAR O CRÉDITO PERTINENTE AO ATIVO COMO DA MODALIDADE FÍSICA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL INDIRETA OU REFLEXA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC 45/2004. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. A aplicação de sistema que use conceito próximo ao de crédito financeiro depende de previsão Constitucional ou legal expressa e, portanto, não pode ser inferido diretamente do texto constitucional para toda e qualquer hipótese de creditamento calcado na não-cumulatividade. 2. A controvérsia se resume à má interpretação de lei federal em favor de lei estadual incompatível com o regramento de normas gerais relativas ao ICMS. Parâmetro de controle direto amparado na LC 87/1996, cujo modelo de crédito financeiro não poderia ser aplicado no que se refere aos bens destinados ao ativo fixo, ao uso e ao consumo. Violação constitucional indireta ou reflexa. 3. Como o recurso extraordinário foi interposto anteriormente à introdução da alínea d ao art. 102, III da Constituição, não é possível reverter o acórdão recorrido por ter alegadamente considerado válida lei local em contraposição à lei federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (AI 493183 AgR, Rela. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 8.10.2010) (grifo nosso)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Habitualidade na venda de veículos em prazo inferior a 12 meses. Incorporação ao ativo fixo. Questão decidida com base na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas dos autos. Afronta reflexa. Súmula nº 279/STF. 1. O Tribunal de origem decidiu a causa com base na legislação infraconstitucional (Decreto nº 44.389/2006; Convênio CONFAZ nº 64/2006; Lei nº 6.673/75 e LC nº 87/96). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. A análise da ocorrência ou não do fato gerador do ICMS (circulação de mercadorias) nas vendas dos veículos em prazo inferior a 12 meses demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o qual se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (RE-AgR 949.369, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15.2.2017) (grifo nosso)



    Ante o exposto, torno sem efeito a devolução constante do eDOC 1, e nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente